Tribunal: STF
Processo: HC 203784
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMENTA: HABEAS CORPUS — REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES HEDIONDOS — INADEQUAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL — ART. 81, INC. V, DO CP — PRECEDENTES — DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Sexta Turma desproveu o agravo regimental no HC nº 660.961/SP.



     



    2. Consta dos autos que o Juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP, no processo nº 1007848- 27.2020.8.26.0032, não acolheu pedido de livramento condicional. 



     



    3. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta viável o benefício. Diz ter a Lei nº 11.464/2007, por meio da qual se passou a admitir progressão de regime a condenado por crime hediondo, derrogado o inciso V do art. 83 do CPl, o qual prevê o descabimento do benefício ao reincidente específico em crimes hediondos. Argui contrariado o princípio da individualização da pena. 



     



    4. Requereu, liminarmente, fosse reanalisado o cabimento da liberdade condicional, afastado o óbice descrito no art. 83, inciso V, do CP. No mérito, postula a confirmação da providência. 



    5. O ministro Marco Aurélio, então Relator, indeferiu o pedido de implemento de liminar em 5 de julho de 2021.



    6. A PGR manifesta-se pelo indeferimento da ordem.



    É o relatório. Decido.



    7.  No caso sob análise, o Juízo da Execução entendeu incabível o livramento condicional por tratar-se de reeducando reincidente específico em crimes hediondos, ante condenações decorrentes da prática de homicídio qualificado e tráfico de entorpecentes. Atuou de acordo com ordenamento jurídico, no que aplicou o art. 83, inciso V, do Código Penal: 



    Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: 



    […] V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.



    8.   Ao contrário do que articula o impetrante, o citado dispositivo não foi derrogado pela norma que passou a permitir a progressão a condenado por crime hediondo (Lei nº 11.464/2007, que alterou o art. 2º da Lei nº 8.072/90), uma vez versarem institutos diversos.



    9. O Supremo, no RE 453.000, Pleno, relator o ministro Marco Aurélio, julgado com repercussão geral, ao concluir compatível com a CF a previsão da reincidência como agravante da pena (art.61, inciso I , do CP), realçou a constitucionalidade de considerá-la para os demais fins previstos em lei. Eis alguns trechos do elucidativo voto do eminente Relator:



    Saliento, então, a inviabilidade de dar-se o mesmo peso, em termos de gravame de ato de constrição a alcançar a liberdade de ir e vir, presentes os interesses da sociedade, a caso concreto em que envolvido réu primário e a outro em que o Estado se defronta com quem fora condenado antes e voltou a trilhar o caminho glosado penalmente, deixando de abraçar a almejada correção de rumos, de alcançar a ressocialização.



    [...]



    Por tudo, surge constitucional o instituto – existente desde a época do Império – da reincidência, não se podendo, a partir de exacerbação do chamado garantismo penal, olvidar o sistema, desmantelando-o no ponto consagrador da cabível distinção, tratando-se desiguais de forma igual. A regência da matéria, harmônica com a Constituição Federal, circunscreve-se a oportuna, sadia, razoável e proporcional política normativa criminal e envolve, em rápida contagem, mais de vinte institutos penais, conforme referido. 



 



    10. A jurisprudência do STF sedimentou-se no sentido da compatibilidade, com o princípio constitucional da individualização da pena, da vedação do livramento condicional ao reincidente específico em crime hediondo. Precedentes: RHC nº 185.728/SP, relatora ministra Cármen Lúcia, DJe 9/9/2020; HC 134.142, Relator Ricardo Lewandowski, DJe 16/6/2016, ARE 1.047.602, relator o ministro Edson Fachin, DJe de 3/8/2018; ARE 1.049.605, relator o ministro Roberto Barroso; RHC 135.151, relator o ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/6/2016; e ARE 1009185, relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/2016.



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



     



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator